Tribunal: TJSP
Processo: 2157955-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCONFORMISMO DO CREDOR – ACOLHIMENTO – SOCIEDADE QUE ENCERROU AS SUAS ATIVIDADES DE MODO IRREGULAR, DEIXANDO DÍVIDAS EM ABERTO - Abuso da personalidade jurídica pelo abuso da personalidade e confusão patrimonial - Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCONFORMISMO DO CREDOR – ACOLHIMENTO – SOCIEDADE QUE ENCERROU AS SUAS ATIVIDADES DE MODO IRREGULAR, DEIXANDO DÍVIDAS EM ABERTO - Abuso da personalidade jurídica pelo abuso da personalidade e confusão patrimonial - Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil - Possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o art. 10 do Decreto no 3.708/19, reiterado pelo art. 1.080 do Código Civil – Restou demonstrado que a executada, em 2013, não só transferiu indevidamente valores a terceiros, de modo a esvaziar seu patrimônio, como deu mostras de inegável confusão patrimonial. Os sócios adquiriram imóveis sem ter renda para tanto e sem declarar tal negócio perante a Receita Federal - A corroborar a nítida violação à lei, em clara ofensa ao direito dos credores, a CVM deliberou alertar os participantes do mercado de valores mobiliários sobre o fato de que a INSIDE ADMINISITRAÇÃO, INSIDE GESTÃO DE RECUSOS, EDMAR DE ASSIS E EDMILSON DE ASSIS estavam proibidos de exercer a atividade de administrar carteiras de valores mobiliários - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que merece acolhimento – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.